Tribunal: TJES
Processo: 0001802-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001802-64.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001802-64.2020.8.08.0024

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ISRAEL RODRIGUES

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ISRAEL RODRIGUES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CRIME
S
DE ROUBO MAJORADO PEL
A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EXTORSÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(
ART. 157, § 2°, INCISOS II E V, ART. 158, § 1°, E ART. 311, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
). ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE EXTORSÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO.
DESVALORAÇÃO DO VETORIAL DA CULPABILIDADE QUANTO AO CRIME DE ROUBO. NÃO CABIMENTO. DESVALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUANTO AO CRIME DE ROUBO. PREJUÍZO EXACERBADO. CABIMENTO.
DUPLA VALORAÇÃO DE VETORIAL PREVISTO COMO MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO MODULADOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ARREGIMENTADO NA
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
. FIXAÇÃO DO
PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DESVALORAÇÃO.
DECOTE
DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE
A
ATENUANTE DE CONFISSÃO COM A
AGRAVANTE DA
MULTIRREINCIDÊNCIA.
CABIMENTO.

ADOÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS AO ACUSADO.

RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1. O crime de extorsão, previsto no art. 158, do Código Penal, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula nº 96, do STJ).

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

3. A simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311, do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor. Precedentes STJ.

4. Caso em que, mediante o uso de fita isolante, a numeração original da placa de automóvel fora modificada, alterando-se o numeral “0” (zero) para “8” (oito). Ainda que seja perceptível a adulteração, a colocação da fita adesiva alcança o objetivo de inviabilizar a identificação do veículo pelos equipamentos de fiscalização eletrônica.

5. O sopesamento negativo do modulador circunstâncias do crime fora arregimentado no fato de que o crime de roubo fora cometido com restrição da liberdade da vítima. Ocorre que tal circunstância também fora utilizada para elevar a pena na terceira fase da dosimetria, pela incidência da majorante prevista no inciso IV, § 2º, do art. 157, do Código Penal, tratando-se, pois, de nefasto
bis in idem
, sendo imperiosa, portanto, a neutralização de tal vetor.

6. Não se verifica agressividade exacerbada do réu suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade quanto ao crime de roubo, eis que não gerou na vítima um temor desproporcional ao ocasionado em crimes da mesma espécie.

7. É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais. Precedentes STJ.

8. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

9. No Tema Repetitivo 585, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

10. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes STJ.

11.
Recurso
s
parcial
mente
provi
dos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001802-64.2020.8.08.0024

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ISRAEL RODRIGUES

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ISRAEL RODRIGUES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO
, e, o segundo, por
ISRAEL RODRIGUES

em face da r. Sentença (Id. 3427524, Vol. 01, pp. 545/552), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o segundo apelante,
ISRAEL RODRIGUES
, fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, incisos II e V, art. 158, § 1°, e art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, à pena total de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 3427524, Vol. 01, pp. 03/07), que, posteriormente, fora aditada (Id. 3427524, Vol. 01, pp. 255/257) que, no dia 26 de janeiro de 2020, por volta de 01h30min, em frente ao Restaurante Ibiza, situado na Av. José Miranda Machado, n° 345, Bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, o acusado, em comunhão de vontades e desígnios com os indivíduos identificados apenas como “Zezinho” e “Cleiton”, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, o veículo Renault Duster, placas ODT-1730, 01 (um) aparelho celular, R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), em espécie, e documentos pessoais pertencentes à vítima Marco Aurélio de Oliveira Lobo, que teve a sua liberdade restringida pelos autores. Consta, ainda, que, após a subtração do veículo, o denunciado Israel adulterou o sinal identificador do mesmo, ou seja, modificou as placas originais ODT- 173
0
para ODT-173
8
, com o uso de fita isolante.

Ressai da exordial acusatória que a vítima Marco Aurélio de Oliveira Lobo estava descansando no interior do seu veículo em frente ao Restaurante Ibiza, de sua propriedade, quando foi surpreendido pelo acusado ISRAEL e por outros dois indivíduos, os quais exigiram que a vítima passasse para o banco do carona e lhes entregasse os seus pertences, sendo que o acusado empunhava um simulacro de arma de fogo, que foi apontado para a vítima. Depreende-se, ainda, que a vítima teve a sua liberdade restringida, tendo o acusado e seus comparsas transitado com a mesma pela cidade, até que a deixaram próximo à Avenida Leitão da Silva, nesta Capital. Ato contínuo, o acusado ISRAEL e os outros dois autores se evadiram do local a bordo do veículo e dos demais pertences subtraídos da vítima.

Outrossim, aflora da peça acusatória que, na manhã do mesmo dia, agentes municipais realizavam patrulhamento preventivo quando foram acionados pela Central de Videomonitoramento, que informou que um indivíduo moreno, magro, vestindo bermuda preta e blusa de frio preta com capuz havia acabado de estacionar um veículo Renault Duster, de placas aparentes ODT-1738, na Rua Ulisses Sarmento, Bairro Praia do Suá, e acessado o Morro da Garrafa, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao se dirigir ao local, a equipe de agentes realizou a abordagem do indivíduo, que foi identificado como sendo o denunciado
ISRAEL RODRIGUES
e estava na posse da chave do veículo subtraído, constatando-se, ainda, que adulterou as placas do automóvel com o uso de fita isolante, a fim de ocultar a sua procedência ilícita, do roubo praticado na madrugada anterior. Ao procederem à revista do veículo, os agentes de trânsito encontraram 01 (uma) faca pequena e 01 (um) simulacro de pistola preta com coldre.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

A Defesa do segundo apelante
ISRAEL RODRIGUES
pugna pela absolvição quanto aos delitos de extorsão e adulteração de sinal identificador de veículo, em razão da ausência de elementos probatórios para embasar o édito condenatório,
não havendo qualquer
insurgência recursal
quanto à autoria e materialidade do
crime de
roubo
que são, portanto, incontroversas.

No caso vertente, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão (Id. 3427524, Vol. 01, p. 25); Auto de Depósito (Id. 3427524, Vol. 01, p. 27); Auto de Reconhecimento (Id. 3427524, Vol. 01, p. 29); Boletim Unificado (Id. 3427524, Vol. 01, pp. 41/46) e documento consistente em extrato de cartão de crédito (Id. 3427524, Vol. 01, p. 429).

Por outro lado, no que diz respeito à
autoria
, no âmbito inquisitorial (Id. 3427524, Vol. 01, p. 21), o acusado negou a prática delitiva quanto aos delitos de extorsão e adulteração da placa do veículo,.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 3427524, mídia anexa), o acusado confessou a prática do crime de roubo, mas negou a prática dos crimes de extorsão e adulteração de sinal identificador de veículo, declarando que não colocou a fita isolante no veículo, pois estava no Morro da Garrafa usando droga, e que outro indivíduo poderia ter feito isso, não indicando quem. Disse, ainda, que não sabia o que havia sido adquirido com o cartão de crédito da vítima, nem mesmo que a senha havia sido exigida, uma vez que estava sob efeito de droga.

Por sua vez, em sede policial (Id. 3427524, Vol. 01, p. 19), a vítima reconheceu o acusado como sendo o indivíduo que estava armado e dirigindo o veículo.

Em Juízo, a vítima declarou (Id. 3427524, mídia anexa) que estava descansando no interior do seu veículo, que se encontrava estacionado em frente ao restaurante de sua propriedade, quando o réu e dois comparsas o abordaram, esclarecendo que o acusado usava uma arma e lhe ordenou que fosse para o banco do carona, bem como que lhe entregasse o dinheiro, na quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), além do celular, óculos e outros bens; que o acusado conduziu o veículo; que foi levado até uma rua próxima à Av. Leitão da Silva e lá foi liberado pelos indivíduos. Disse, ainda, que a placa do veículo não estava adulterada; que os três indivíduos exigiram as senhas dos cartões bancários; que informou a senha do Banco Santander; que quando recebeu a fatura do seu cartão, verificou que havia um gasto de cerca de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); que o valor total do prejuízo foi estimado em, aproximadamente, R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), considerando o gasto no cartão de crédito, roubo do dinheiro em espécie, celular, dois óculos e uma piscina infantil de plástico; que não conseguiu estornar o valor da fatura do cartão de crédito; que ficou abalado e com medo durante umas duas semanas; que, após a ocorrência do crime, continuou dormindo no carro durante a madrugada, exatamente no mesmo local dos fatos.

Destaque-se, ainda, que, em Juízo (Id. 3427524, mídia anexa), a testemunha Guarda Municipal ADEMILSON ALVES FRANCISCO ratificou as declarações prestadas em âmbito policial (Id. 3427524, Vol. 01, p. 15), no sentido de que, após consulta ao Ciodes, foi verificado que o veículo havia sido roubado, constando restrição de furto e roubo e que a placa do veículo estava adulterada com fita adesiva preta, sendo a placa original ODT 1730; que a placa que constava no veículo estava adulterada, constando a placa ODT 1738, que o número zero (0) foi alterado para numeral oito (8) com a utilização de fita adesiva preta; que a adulteração tinha por objetivo evitar que o veículo fosse identificado pelas câmeras de videomonitoramento existentes no local. Informou, ainda, que após buscas no interior do veículo, foi encontrada uma faca de porte pequena, além de 01 (um) simulacro de pistola preta com coldre, e que o acusado era quem estava na posse da chave do carro.

De igual modo, tanto na esfera inquisitorial (Id. 3427524, Vol. 01, p. 17) quanto em Juízo (Id. 3427524, mídia anexa), a testemunha Guarda Municipal OZEIAS ELLER MOREIRA declarou que foi constatada a adulteração na placa, com utilização de fita isolante; que a chave do veículo estava na posse do acusado, bem como o simulacro, uma faca e pedaços de carne, tudo dentro do veículo. Disse, ainda, que as carnes localizadas teriam sido adquiridas com o cartão da vítima, já que a mesma revelou que foi obrigado a fornecer a senha do cartão.

Ora, nos termos da Súmula nº 96, do Superior Tribunal de Justiça, o crime de extorsão, previsto no art. 158, do Código Penal, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Sobre o tema, ensina Rogério Greco que
“
(...) Esse constrangimento, da mesma forma que aquele previsto pelo art. 146 do Código Penal, deve ser exercido com o emprego de violência ou grave ameaça. Além disso, o agente, segundo o entendimento doutrinário predominante, deve atuar com uma finalidade especial, que transcende ao seu dolo, chamada de especial fim de agir, aqui entendida como o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica”. (in Código Penal Comentado, 8ª Ed., 2014, pág. 525)

Sob esse enfoque, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Na hipótese retratada nos autos, resta indene de dúvida que o acusado empregou grave ameaça contra a vítima, mediante a utilização de simulacro de arma de fogo, para a obtenção da vantagem indevida, consistente na senha do cartão de crédito da vítima, estando a palavra desta em consonância com os demais elementos de prova coligidos para o bojo dos autos, razão pela qual não há como prosperar o pleito absolutório quanto ao crime de extorsão.

No que diz respeito ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, tipificado no art. 311, do Código Penal, impende registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“a simples conduta de adulterar a placa
de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311, do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (AgRg no AREsp n. 860.012/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017). (...) (AgRg no REsp 1834864/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha. Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Na hipótese em comento, restou comprovado que o acusado, mediante o uso de fita isolante, modificou a numeração original da placa do automóvel, alterando-se o numeral “0” (zero) para “8” (oito).

Diante de tal panorama, a adulteração mediante colocação da fita adesiva alcança o objetivo de inviabilizar a identificação do veículo pelos equipamentos de fiscalização eletrônica.

Assim sendo, é de rigor a manutenção do édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 311, do Código Penal.

Superada tal aresta, quanto ao
CRIME DE ROUBO
, o segundo apelante,
ISRAEL RODRIGUES
, pugna seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Por sua vez, o primeiro apelante,
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO
, postula o aumento da reprimenda basal quanto ao crime de roubo, adotando-se o patamar de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a desvaloração dos vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, além do decote da compensação integral entre a atenuante de confissão com a agravante da multirreincidência, observando-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) para a agravante.

À luz de tal contexto, insta consignar que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais dos
antecedentes
e das
circunstâncias
do crime, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Revela-se escorreita a negativação dos
antecedentes
, eis que, de acordo com a Guia de Execução Criminal (Id. 3427524, Vol. 01, pp. 379/385), o acusado fora condenado em 03 (três) ações penais, havendo o Juízo sentenciante utilizado 02 (duas) condenações como maus antecedentes e 01 (uma) como reincidência.

Por outro lado, verifica-se que o sopesamento negativo do modulador
circunstâncias do crime
fora arregimentado no fato de que o crime foi cometido com restrição da liberdade da vítima. Ocorre que tal circunstância também fora utilizada para elevar a pena na terceira fase da dosimetria, pela incidência da majorante prevista no inciso IV, § 2º, do art. 157, do Código Penal, tratando-se, pois, de

nefasto

bis in idem
, sendo imperiosa, portanto, a neutralização de tal vetor.

Prosseguindo, no tocante ao pleito ministerial de desvaloração do vetorial da culpabilidade, insta pontuar que tal modulador somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

A teor da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“A culpabilidade como requisito do crime é, sucintamente dizendo, o juízo de reprovação objetivo que recai sobre a pessoa do autor do fato típico e ilícito, segundo o qual podem ser traçadas balizas para verificar se poderia, no caso concreto, ter agido de forma diversa. Já a culpabilidade como elemento da fixação da pena-base compreende o grau da censura, subjetivamente considerado, da conduta do réu que praticou um fato típico, ilícito e que é culpável.”
(STJ - AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Na hipótese em comento, não se verifica agressividade exacerbada do réu suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade, eis que não gerou na vítima um temor desproporcional ao ocasionado em crimes da mesma espécie, tanto que a própria vítima declarou em Juízo que, após a ocorrência o crime, continuou dormindo no carro durante a madrugada, exatamente no mesmo local dos fatos.

Outrossim, o Ministério Público postula a negativação do vetor das
consequências do crime
, consubstanciado no prejuízo exacerbado sofrido pela vítima, no importe de aproximadamente, R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

Ao lume da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais”. (AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Assim,

“em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando que a res foi avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime”. (HC 606.078/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

Desta feita, há que se reconhecer que o prejuízo suportado pela vítima é superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, devendo ser sopesado negativamente o modulador das
consequências do crime
.

Superada tal aresta, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, o Juízo primevo utilizou a fração de 1/24 (um vinte quatro avos).

Assim sendo,
ante a presença de 0
2
(
dois
) moduladores negativos
, quais sejam,
antecedentes e consequências do crime
, adoto como critério de incremento da pena-base a
fração de 1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base do
CRIME DE ROUBO
em
0
5
(
cinco
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
66
(se
ssenta e seis
) dias-multa
.

Ultrapassado esse ponto, comporta acolhimento o pleito do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
de decote da compensação integral entre a atenuante de confissão com a multirreincidência.

No Tema Repetitivo 585, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Assim sendo, a
multirreincidência
é circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão espontânea, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse prisma, em consonância com o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

À vista disso, na etapa intermediária da dosimetria do
crime de roubo
, ante o reconhecimento da preponderância da agravante da multirreincidência em relação à confissão espontânea, adoto a fração paradigma de 1/6, fixando a reprimenda em

06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Presente a causa de aumento inserta no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, majoro a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando a
reprimenda do
CRIME DE ROUBO
em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa
.

Ultrapassado tal ponto, em relação ao
CRIME DE EXTORSÃO
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pelo aumento da pena-base, adotando-se o patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, bem como a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante de multirreincidência.

No caso em tela, sopesado negativamente o vetorial dos maus antecedentes, o Juízo primevo adotou a fração de 1/24 (um vinte e quatro avos) para cada circunstância negativa.

Assim sendo, com fulcro no entendimento anteriormente delineado, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) e redimensiono a reprimenda basal para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa
.

Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias atenuantes a serem aquilatadas. Presente a circunstância agravante da multirreincidência, motivo pelo qual agravo a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena a serem consideradas. Presente a causa de aumento inserta no artigo 158, §1º, do Código Penal, majoro a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando a reprimenda do
CRIME DE EXTORSÃO
em
07 (sete) anos
,
04 (quatro) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
89
(
oitenta e nove
) dias-multa.

Por fim, no tocante ao

CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
, previsto no art. 311, do Código Penal, cuja pena em abstrato cominada é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pelo aumento da pena-base, adotando-se o patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, bem como a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante de multirreincidência.

No caso em tela, sopesado negativamente o vetorial dos maus antecedentes, o Juízo primevo adotou a fração de 1/12 (um vinte e doze avos) para cada circunstância negativa, fixando a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Desse modo, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) e redimensiono a reprimenda basal para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias atenuantes a serem aquilatadas. Presente a circunstância agravante da multirreincidência, motivo pelo qual agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em
0
3
(três) anos,
11
(onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e
47
(quarenta e sete)
d
ias-multa.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena a serem abalizadas, fixo a pena do
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

em
0
3
(três) anos,
11
(onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e
47
(quarenta e sete)
d
ias-multa.

À vista disso, considerando que as penas restaram fixadas em: a) quanto ao
crime de roubo
, 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa; b) quanto ao
crime de extorsão
, 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa; e c) quanto ao
crime de a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor
, 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa; e levando-se em conta o concurso material (art. 69, do Código Penal), totalizo a
PENA DEFINITIVA
e
m 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 47 (quarenta e sete) dias de reclusão e 239 (duzentos e trinta e nove) dias-multa, fixando o
valor do dia-multa em
1/30 (
um trigésimo
)
do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO dos recursos interpostos para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
às apelações criminais interpostas pelo primeiro e segundo apelantes,
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO
e

ISRAEL RODRIGUES
, a fim de redimensionar a pena definitiva do réu para
19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 47 (quarenta e sete) dias de reclusão e 239 (duzentos e trinta e nove) dias-multa,
em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)